Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700870-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito administrativo. Contratos. Irregularidades. Glosa. Presunção de legitimidade e veracidade. Anulação do ato administrativo. Ônus da prova a cargo do particular. Ausência de comprovação suficiente. Apelação desprovida. I. Caso em exame 1. Fatos relevantes. Proposta ação para cobrança dos serviços de agenciamento de viagens, objeto de contratos administrativos, sob o fundamento de que o serviço teria sido prestado, mas o pagamento teria sido realizado apenas parcialmente. Em contestação, o Distrito Federal informa que tal fato se deu porque teria sido constatada uma série de irregularidades na execução dos contratos, apuradas em processos administrativos, resultando em glosa de parte das quantias a serem pagas à contratada. 2. O recurso. Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, contra a qual foi interposta a presente apelação pela parte autora (contratada). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui direito ao recebimento dos valores referentes aos serviços contratados, considerando a existência de processos administrativos que fundamentaram a glosa e o ônus da prova para anulação desse ato administrativo. III. Razões de decidir 4. Glosar é conceituado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como o dever de quem tem prerrogativas de fiscalizar ou auditar de censurar as ações incompatíveis ou irregulares, podendo ter efeitos financeiros, como a perda em definitivo de uma dada importância ou suspensão na transferência de valores (acórdão 3114/2010 – Segunda Câmara - TC 017.320/2000-5). 5. Bem verdade que a parte autora colaciona documentos que apontariam para a ocorrência de fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a existência de contrato administrativo e indícios da emissão de passagens aéreas (prestação de serviço). Entretanto, a parte ré provou a existência de processos administrativos (presunção de legitimidade e veracidade) que constituem fatos impeditivos ou modificativos do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, inc. I e II e art. 350). 6. Considerando tais fatores, caberia à parte autora, em réplica, demonstrar cabalmente a ocorrência de irregularidades formais nos processos administrativos citados pelo Distrito Federal, ou a inexistência dos fatos apontados pela Administração Pública como irregularidades contratuais no decorrer desses processos, o que não se constata no caso concreto. 7. Com a distribuição legal do ônus da prova, o fato de que a presunção de veracidade do ato administrativo milita em desfavor da parte contratada (ora apelante), e em função da não apresentação de provas suficientes e conclusivas, não se visualiza “error in judicando” na decisão impugnada. IV. Dispositivo 8. Apelação desprovida. ___ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 350 e 373, incs. I e II. Jurisprudência relevante citada: TCU, TC 017.320/2000-5, acórdão 3114/2010, Rel. Raimundo Carreiro, Segunda Câmara, j. 22.06.2010; TJDFT, acórdão 1220773, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 04.12.2019; TJDFT, acórdão 1163097, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 03.04.2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 434, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deixando de instruir a contestação com documentos aptos a tanto. Afirma, ademais, que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 434, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de enriquecimento sem causa da parte recorrida e assentou, ainda: “Entretanto, a parte ré provou a existência de processos administrativos (presunção de legitimidade e veracidade) que constituem fatos impeditivos ou modificativos do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, inc. I e II e art. 350).” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012